Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Consoante se extrai de consulta ao PJE de primeira instância, a d. magistrada prolatou sentença, extinguindo o feito "sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321, ambos do CPC". Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora